Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-18.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800294-18.2022.8.14.0055

APELANTE: CLEBER MAGNO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0800294-08.2022.8.14.0055

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA

APELANTE: CLEBER MAGNO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA GÓES ROCHA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MESMO FATO PARA QUALIFICAR E AGRAVAR A PENA. CONFIGURAÇÃO DE "BIS IN IDEM". READEQUAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Cléber Magno Ferreira contra sentença da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou a 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 362 dias-multa, por violação ao art. 155, §4º, II e IV (duas vezes), c/c art. 14 e art. 71, todos do Código Penal, em razão de furtos cometidos mediante fraude (uso de dispositivo bloqueador de alarme) e em concurso de pessoas. A defesa alega: (i) negativa de autoria por insuficiência de provas, (ii) revisão da dosimetria da pena, e (iii) modificação do regime inicial para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se há suficiência de provas para a condenação; (ii) se a dosimetria da pena observou corretamente os parâmetros legais; e (iii) se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas, baseadas nos depoimentos das vítimas, testemunhas e na confissão do apelante, tanto no inquérito quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A tese de negativa de autoria não se sustenta frente ao robusto conjunto probatório.

No entanto, há equívoco na dosimetria da pena. O juízo a quo utilizou o emprego de fraude (dispositivo bloqueador) para qualificar o delito e, novamente, para negativar as circunstâncias judiciais, configurando bis in idem, o que contraria o princípio da individualização da pena. Assim, a pena-base deve ser reduzida, excluindo-se o uso da fraude como fator de exasperação.

Quanto ao regime inicial, a fixação do regime fechado não encontra justificativa idônea nos autos, sendo mais adequado o regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, uma vez que a pena final será reduzida e o réu preenche os requisitos legais para tal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido. Pena redimensionada e regime inicial alterado para semiaberto.

Tese de julgamento:

A confissão do réu, somada às demais provas, constitui suficiente fundamento para a condenação por furto qualificado.

É vedada a utilização do mesmo fato para qualificar o delito e para exasperar a pena-base (bis in idem).

A pena deve ser redimensionada quando o juiz incorre em "bis in idem" na dosimetria, e o regime inicial deve ser readequado ao semiaberto, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71, 155, § 4º, II e IV, e 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 420.274/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.03.2018.

STJ, REsp nº 1.460.123/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23.08.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0800294-08.2022.8.14.0055

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA

APELANTE: CLEBER MAGNO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA GÓES ROCHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEBER MAGNO FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 362 (trezentos e sessenta e dois) dias-multa, por violação ao art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, incisos II e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal (id).

Segundo a denúncia, no dia 24 de março de 2021, por volta das 10h55m,
CLEBER MAGNO FERREIRA
e Felipe Costa de Farias, em concurso e mediante fraude (com utilização de um controle bloqueador de alarme e trava de veículo), subtraíram diversos objetos e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) do interior de 2 (dois) veículos que estavam estacionados em frente ao supermercado Econômico, no município São Miguel do Guamá-PA, pertencentes as vítimas Jéssica Gabriele Picanço Araújo e Adiel dos Reis Oliveira (id 12132204).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante articulou as seguintes teses (id 18697659):

·

negativa de autoria por insuficiência de provas, alegando que o depoimento da vítima e das testemunhas são contraditórios, e pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
;

·

reforma da 1ª fase da dosimetria, argumentando que os vetores judiciais foram aplicados em desacordo com o art. 59 do CPB, almejando, pois, a redução de sua reprimenda ao patamar mínimo legal;

·

e, alternativamente, a mudança do regime inicial de cumprimento da pena, ao argumento de que não houve motivação idônea para a fixação do regime fechado ao recorrente, alvejando sua imposição no regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do apelo (id 18697663).

De igual forma, Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo improvimento do recurso (id 20220889).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

I. Pressupostos Processuais

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, razão pela qual passo ao exame do seu mérito.

II. Suficiência De Provas

O apelante pleiteia a reforma da sentença que o condenou nas sanções previstas no art. 155, § 4º, II, segunda figura, e IV (2x), c/c o art. 71 do Código Penal, sustentando como tese principal a insuficiência de provas que justifiquem a condenação.

Não obstante os esforços defensivos, a tese apresentada não deve prosperar.

A sentença condenatória prolatada contra o apelante é irretocável, uma vez que há nos autos provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva, consubstanciadas nas afirmações das vítimas e das testemunhas policiais, já devidamente exploradas e valoradas por este órgão ministerial em sede de Memoriais, prestadas em sede de Inquérito Policial e confirmadas em Juízo, sob o escrutínio da ampla defesa e do contraditório, tudo em conformidade com o disposto no art. 155, do CPP, tendo todas as alegações defensivas sido enfrentadas e totalmente rechaçadas quando da prolação da r. sentença condenatória pelo magistrado
a quo
.

É relevante destacar, ainda, que o recorrente confessou a autoria do crime tanto durante o Inquérito Policial quanto em Juízo. Essa confissão, apresentada em diferentes estágios do processo, não apenas reforça a solidez do conjunto probatório, mas também fornece uma evidência adicional da participação do réu no delito em questão.

Portanto, a tese defensiva, em verdade, restringe-se a meras conjecturas, sem apresentar qualquer elemento novo que desqualifique ou refute o conjunto probatório apresentado nos autos.

Assim, deve a sentença ser mantida.

III. Da Dosimetria da Pena

A dosimetria da pena deve ser revista, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A condenação de um réu em processo penal exige que o juiz observe alguns critérios previstos na legislação para a regular dosimetria de pena, em especial com observância ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição. Como se sabe, na primeira fase da pena devem ser considerados os elementos dispostos no art. 59, do Código Penal.

Ao valorar a culpabilidade, o juiz de origem aduziu o seguinte: "A culpabilidade do réu apresenta reprovabilidade social que ultrapassa o tipo penal, na medida em que agiu de forma premeditada e astuciosa, viajando da Cidade de Belém (capital do estado) para aplicar furtos em veículos, mediante fraude, acionando aparelhos bloqueadores de alarme e trava de veículos, empreitada criminosa essa com potencial para atingir número indeterminado de vítimas."

Diante da referida fundamentação, nota-se que a circunstância fora aferida de maneira equivocada, posto que referido fundamento fora utilizado para qualificar o delito de furto imputado ao recorrente, não podendo ser utilizado novamente para exasperar a pena, sob pena de “bis in idem".

No que tange às circunstâncias, o juiz as negativou da seguinte forma: "As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, tendo em vista o atrevimento com que executou a ação, já que praticou o furto mediante fraude, com utilização de dispositivo bloqueador da ativação de alarme e travas dos veículos das vítimas, induzindo-as a erro. Além disso, tal execução criminosa ocorreu em frente ao supermercado Econômico, situado em plena BR010, neste município, local de grande movimentação de pessoas e veículos, que conta com a presença permanente de vigias contratados pelos comerciantes do entorno."

É dizer, o fato de ter sido o crime praticado mediante fraude com utilização de dispositivo bloqueador foi utilizado novamente pelo magistrado para negativar a pena basilar. Isto é, deve a pena base ser reformada, afetando, pois, o cálculo final da sanção para fins de reduzi-la a patamar mais próximo do mínimo legal.

Ademais, será necessária a revisão do regime inicial de cumprimento da pena, devendo o SEMIABERTO ser escolhido como sendo o mais adequado.

IV. Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença condenatória no sentido de redimensionar a pena aplicada nos moldes pleiteados em razões de apelação.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024